Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANÁLISE PREJUDICADA. Se já assegurado o direito da criança à matrícula em creche da rede pública de ensino, obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser respeitado o regramento estatal estabelecido para o pedido de transferência de creche, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ante a manutenção da sentença, resta prejudicada a análise sobre os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e a suspensão do processo nesse aspecto.